Tribunal: TJSP
Processo: 1012611-42.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Protesto de CDA – Juros de mora – Norma do artigo 96, §§ 1o ao 5o, da Lei Paulista no 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual no 13.918/09, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo E. Órgão Especial, o que, todavia, não implica propriamente a iliquidez do título, tampouco o reconhecimento da nulidade da CDA, como pede a impetrante – Sustação do protesto que se

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Protesto de CDA – Juros de mora – Norma do artigo 96, §§ 1o ao 5o, da Lei Paulista no 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual no 13.918/09, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo E. Órgão Especial, o que, todavia, não implica propriamente a iliquidez do título, tampouco o reconhecimento da nulidade da CDA, como pede a impetrante – Sustação do protesto que se impõe, pois não se pode admitir o ato de documentação da inadimplência na base de valor que não se confirma – Multa aplicada nos termos da regra do artigo 1.026, §2o, do CPC que deve ser afastada, pois não ficou configurado o caráter protelatório do recurso – Recurso de apelação parcialmente provido e reexame necessário improvido.